Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-37.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800131-37.2022.8.14.0023

APELANTE: JHEYMISON DA SILVA REIS, DANIEL MONTEIRO DE SOUZA, RENILSON DA SILVA REIS
ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA, JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art.157, §2º, II e V e §2º-A, I (na forma do art. 70), todos do CP, c/c Art. 158, §1º, do CP, todos na forma do art. 69, também do CP -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA –
NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL INOCORRÊNCIA -
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTES DO STJ -
NULIDADE POR VICIO NA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – INVIABILIDADE - ACESSO A DADOS CADASTRAIS NÃO CONFIGURA QUEBRA DE SIGILO. PRECEDENTES DO STJ/STF – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO -
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA – PLAUSIBILIDADE PARCIAL. AFASTAMENTO DE VETOR INIDÔNEO (CULPABILIDADE). READEQUAÇÃO DA PENA
EX VI
SUMULAS 17 E 19 DO TJPA –-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

I –
A jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Preliminar rejeitada;

NULIDADE.IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

I – I
nsubsistente cogitar-se em nulidade do feito, em vista das inderrogáveis narrativas das vítimas que conheciam os réus de outras ocasiões. No mesmo sentido, inviável o acolhimento da tese absolutória em face de eventual irregularidade do reconhecimento em contraditório judicial. Uma vez que na ocasião, reconheceram, incontinenti, como sendo aqueles que invadiam a residência das vítimas e tomaram de assalto toda a família, além de concorrerem para o delito de extorsão nos termos entabulados no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I (na forma do art. 70), todos do CP, c/c Art. 158, §1º, do CP, todos na forma do art. 69, também do CP. Logo, diante das argumentações esposadas, de rigor afastar a preliminar suscitada.

NULIDADE. VICIO NA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO

I -
Na espécie, a defesa pleiteia nulidade, com supedâneo no pedido de fornecimento de dados cadastrais realizado pela autoridade policial junto as operadoras telefônicas. Contudo, a obtenção de dados cadastrais telefônicos por autoridades policiais não configuraria quebra de sigilo telefônico, de acordo com o entendimento do STF, uma vez que, segundo o Sodalício,
se referem a informações de caráter objetivo que todos possuem, não permitindo a criação de qualquer juízo de valor sobre o indivíduo a partir de sua divulgação.
Logo, inviável o acolhimento da preliminar ventilada.

MÉRITO

I – Temerário
o acolhimento da tese absolutória por insuficiência probatória, em face das evidencias que constam dos autos, indicarem o protagonismos dos réus nos crimes de
crimes de roubo circunstanciado, uma vez que tomaram de assalto uma residência em concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II), e mantiveram as vítimas sob custódia, restringindo as suas liberdades (CP, art. 157, §2º, V), sob a ameaça constante de uma arma branca (CP, art. 157, §2º, VII) e uma arma de fogo (CP, art. 157, § 2°-A, I). Além do concorrerem na pratica do crime de extorsão. Desse modo, inviável o adimplemento da tese absolutória, em vista das provas da ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitiva.

II – Quanto a dosimetria fixada, o juízo mensurou a pena base acima do patamar mínimo, para isso considerou como desfavorável o vetor da culpabilidade, o qual foi fundamentado de maneira inidônea, em descompasso com as orientações das sumulas 17 e 19 do TJPA. Desse modo, necessário o afastamento e redimensionamento da pena base fixada para os recorrentes.

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RENILSON DA SILVA REIS
, condenado às penas de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, todos do CP) e às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (art. 158, §1º, do CP), na forma do art. 69 do CP, totalizando
17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
;
DANIEL MONTEIRO DE SOUZA
, condenado às penas de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, todos do CP) e às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (art. 158, §1º, do CP), na forma do art. 69 do CP, totalizando
17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
e
JHEYMISON DA SILVA REIS
,
condenado às penas de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, todos do CP) e as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (art. 158, §1º, do CP), na forma do art. 69 do CP, totalizando
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
interpuseram os respectivos recursos
, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA.

A defesa do apelante
RENILSON DA SILVA REIS
, asseverou pelo pleito absolutório, com sucedâneo na irregularidade no reconhecimento fotográfico e por fim pugnou pelo direito de recorrer em liberdade (ID 15843725).

Por sua vez a defesa de
DANIEL MONTEIRO DE SOUZA,
pugnou, em sede preliminar, pela nulidade do feito, devido vício na quebra de sigilo sem autorização judicial. No mérito advogou a tese absolutória por insuficiência de provas, além da desclassificação para o delito de receptação. Noutro ponto, asseverou a reforma da pena base (ID 15843777)

A defesa de
JHEYMISON DA SILVA REIS,
pleiteou pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de roubo e extorsão, apontando irregularidades no reconhecimento fotográfico (ID 15843747).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15843783),
pelo provimento parcial do recurso interposto, retificando a dosimetria fixada. Nesta Superior Instância, o Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, pugnou pelo improvimento do recurso (ID 19672898).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
14 de Março de 2022, por volta das 05:50h, os Denunciados JHEYMISON DA SILVA REIS, MÁRCIO PEREIRA MAIA E TIAGO RENAN MEDEIROS RIBEIRO, de posse de arma de fogo e utilização de arma branca, mediante violência e grave ameaça, adentraram na residência da Vítima Manoel Lito Marques Cordeiro e subtraíram joias avaliadas em R$ 130.000,00 ( cento e trinta mil reais), a quantia de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) em espécie,
semi joias
avaliadas no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), um aparelho celular, um relógio da marca SEIKO, mochilas, roupas, tênis e três garrafas de uísque. No dia dos fatos, a vítima Manoel Lito estava em sua residência indo ao banheiro, momento em que foi abordada pelos Denunciados JHEYMISON DA SILVA REIS, MÁRCIO PEREIRA MAIA E TIAGO RENAN MEDEIROS RIBEIRO, os quais anunciaram o assalto e o levaram para dentro do imóvel com os demais familiares, ocasião em que começaram a exigir a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso contrário iriam matar todos que estavam na residência, sendo sua esposa MARIA DO CARMO, seu filho KLÉSIO, sua nora ALICIA e suas funcionárias ANTÔNIA E MARTA.

Neste ínterim, os Acusados passaram a pegar as joias da Vítima Maria do Carmo avaliadas em torno de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, semijoias avaliadas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aparelho celular, um relógio da marca SEIKO, mochilas, roupas, tênis e três garrafas de uísque. Posteriormente, os réus solicitaram à Vítima Manoel para que realizasse uma transação bancária mediante pix no valor que tivesse em conta, contudo como o wi-fi da residência não estava funcionando, não foi possível fazer. Desta forma, começaram a agredir o Sr. Manoel com coronhadas na cabeça. Ato contínuo, por volta das 07:00h, os Acusados resolveram sair da residência, amarraram o restante das pessoas utilizando braçadeiras e fitas gomadas e levaram o Sr. Manoel em seu veículo Hillux Prata, na parte de trás e colocaram uma venda em seu rosto. Após, seguiram em direção à Br 010 e entraram cerca de mil metros para um ramal, momento em que desceram do carro do ofendido e passaram para um veículo FIAT STRADA, CABINE ESTENDIDA, e por acharem que estariam levando a chave da Hillux, deixaram a vítima solta e seguiram em direção novamente à BR 010. A vítima Manoel retornou à sua residência conduzindo o seu veículo e posteriormente deslocou-se à delegacia de polícia para registrar os fatos delitivos, ocasião em que sua esposa Maria do Carmo começou a receber mensagens do número de telefone (91) 99154-7278, as quais continham a exigência de fazer um pix que foi acordado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), caso contrário a família iria sofrer as consequências. Em sede policial restou constatado que o CPF relatado pelos acusados, para a realização da transferência mediante pix, é do Denunciado DANIEL MONTEIRO DE SOUZA e a motocicleta utilizada pelos Acusados no momento do crime é de sua propriedade, o qual posteriormente foi preso em flagrante, momento que em negou a participação nos crimes.

Com as características físicas relatadas acerca dos acusados, as vítimas KLEZIO, ALÍCIA E MARIA DO CARMO fizeram o reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia do Denunciado JHEYMISON como um dos autores do crime, sendo este preso em flagrante, ocasião em que negou a autoria dos crimes. Diante das informações coletadas, a Autoridade Policial requereu diligências investigativas junto ao Núcleo de Inteligência Policial, nas quais foram constatadas que os dados cadastrais do número (91) 99154-7278 são da titularidade do Denunciado TIAGO RENAN MEDEIROS RIBEIRO, bem como que o IMEI vinculado é o de número 865858057127620. Neste diapasão, considerando que indivíduos envolvidos com a prática de crimes cadastram números telefônicos utilizando dados de terceiros, foi calculado o IMEI secundário, momento que fora oficiado às operadoras telefônicas e assim constatado que um dos números fornecidos pela telefonia, qual seja: (91)99356-4034, foi utilizado no mês de março/2022, cujo dados cadastrais encontram-se em nome do Denunciado RENILSON DA SILVA REIS. Na mesma perspectiva, foram feitos levantamentos acerca do Denunciado RENILSON DA SILVA REIS e foi comprovado o registro do veículo FIAT/STRADA WORKING CD, cor prata em seu nome com características similares ao relatado pela vítima, veículo que foi utilizado pelos acusados no momento em que empreenderam fuga. Com a colheita de informações após investigações, as vítimas MANOEL LITO E MARIA DO CARMO foram reinquiridas em Sede Policial, e ao serem mostradas fotografias dos indivíduos, reconheceram o Denunciado MÁRCIO PEREIRA MAIA como sendo o que durante o assalto, comandava os demais criminosos e portando uma arma de fogo e uma arma branca, exigia a todo instante, através de grave ameaça de morte e violência física, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os ofendidos reconheceram ainda o Denunciado THIAGO RENAN MEDEIROS DE RIBEIRO como sendo o indivíduo que invadiu a residência e portava uma arma de fogo do tipo pistola e uma arma branca, bem como o que violentou com coronhadas o Sr. Manoel Lito e também proferia ameaças de morte exigindo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Denunciado JHEMYSON DA SILVA REIS foi reconhecido pelas vítimas como o que mantinha em refém o Sr. Manoel Lito e os demais familiares, portando uma arma de fogo e uma arma branca do tipo punhal. O ora acusado manteve a ofendida Maria do Carmo e os outros familiares dentro de um quarto sob a mira da arma de fogo

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução,
RENILSON DA SILVA REIS
, foi julgado e condenado às penas de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, todos do CP) e às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (art. 158, §1º, do CP), na forma do art. 69 do CP, totalizando
17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
;
DANIEL MONTEIRO DE SOUZA
, foi julgado e também condenado às penas de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, todos do CP e às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (art. 158, §1º, do CP), na forma do art. 69 do CP, totalizando
17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
e
JHEYMISON DA SILVA REIS
, foi julgado e ao final
condenado às penas de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, todos do CP) e as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (art. 158, §1º, do CP), na forma do art. 69 do CP, totalizando
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
Irresignado com as condenações,
interpuseram os recursos respectivos,
visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PRELIMINARES

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMAS E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. (...) 8. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. O recorrente pleiteia por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus. Ademais, o recorrente foi preso em flagrante, com a homologação, às fls. 39/41, por preencher os requisitos legais, permanecendo assim por toda a instrução processual. Além do que o MM. Magistrado, na sentença guerreada, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, às fls. 207, apontando dados concretos que demonstram a necessidade da custódia. (...) (TJPA, 2016.03639734-51, 164.204, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 06.09.2016, publicado em 09.09.2016).

Em vista disso, imperativo a rejeição da preliminar.

NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa requer a nulidade do feito, em decorrência nas eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento pessoal, que teria ignorado as regras do art. 266 do CPP. Nesse mister, insustentável a tese defensiva.

Na espécie, a materialidade delitiva restou configurada através do
Auto de prisão em flagrante delito (ID
15843346 - Pág. 7); BO (ID 15843348/ 15843372); Auto de reconhecimento de pessoa (ID 15843372 - Pág. 14); Auto de Exame de Corpo Delito de id nº 54152671 realizado na vítima Manoel Lito, destacando as lesões sofridas; Relatório de investigações (ID 15843392 - Pág. 5); Relatório da autoridade policial (ID 15843396 - Pág. 10).

Malgrado a generalidade do argumento defensivo, contrasta com as contundentes e evidencias do acervo processual, os quais indicaram a efetiva participação dos recorrentes
JHEYMISON DA SILVA REIS, DANIEL MONTEIRO DE SOUZA e RENILSON DA SILVA REIS, na trama criminosa, sendo cada um dos protagonistas reconhecido nos vários cenários probatórios, como se pode observar na ação individualizada pelo réu JHEYMISON DA SILVA REIS, que trabalhava no restaurante de sua mãe, o qual era frequentado pela vítima
Maria do Carmo
, que o reconheceu juntamente com
Manoel Lito
e a testemunha
Klézio Rafael Rocha Marques. N
o mesmo sentido, restou comprovada a participação de RENILSON DA SILVA REIS no crime, mormente pelas seguras narrativas da
Manoel Lito
, que o reconheceu como um dos protagonistas do evento, bem como reconheceu o veículo fiat strada, de cor branca, utilizado pelos criminosos no delito, além do fato da testemunha
Kilder Cardoso Soares
ter observado o veículo estacionado na frente da casa de MANOEL LITO, momentos antes da ação reprovável. Quanto a participação de DANIEL MONTEIRO DE SOUZA, ocorreu pelos contatos telefônicos que manteve com as vítimas, disponibilizando os seus dados bancários através de chave pix, segundo os relatos da testemunha
Kilder Cardoso Soares, Maria do Carmo e Manoel Lito,
sendo o mesmo celular usando por RENILSON DA SILVA REIS (relatório de missão nº 54764384).

Dessa forma, insubsistente cogitar-se em nulidade do feito, em vista das inderrogáveis narrativas das vítimas que conheciam os réus de outras ocasiões. No mesmo sentido, inviável o acolhimento da tese absolutória em face de eventual irregularidade do reconhecimento em contraditório judicial. Uma vez que na ocasião, reconheceram, incontinenti, como sendo aqueles que invadiam a residência das vítimas e tomaram de assalto toda a família, além de concorrerem para o delito de extorsão nos termos entabulados no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I (na forma do art. 70), todos do CP, c/c Art. 158, §1º, do CP, todos na forma do art. 69, também do CP.

Nesse cenário, temerário derrogar a prova material em face da prova oral lhe emprestar credibilidade e autenticidade, segundo o qual,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...) (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

No caso, a identificação do réu pela fotografia, foi apenas uma das circunstâncias do fato, uma vez que as testemunhas/vítimas reconheceram os réus em vários momentos processuais, razão pela qual não há falar em violação do art. 226 do Código de Processo Penal, Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social FACEBOOK foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação se deu por essa rede social.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

Desse modo, superado a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico na fase inaugural do feito, imperioso observar que o Sodalício orienta,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
). Portanto, em face das indeclináveis evidencias probatórias, com respaldo no conhecimento previa dos réus pelas vítimas, fator que corroborou para as investigações e captura dos protagonistas do delito patrimonial. Notadamente, contribuiu, a toda evidencia, para os esclarecimentos dos fatos, resultando na prova da ocorrência delitiva, da sua materialidade e por fim autoria. Logo, diante das argumentações apresentadas, de rito rejeitar a preliminar suscitada.

DA NULIDADE POR VICIO NA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO

Acerca da controvérsia, imperioso mencionar que consta dos autos a resposta da operadora VIVO (ID
15843393 - Pág. 10)
e TIM (ID
15843394 - Pág. 17) e OI (ID 15843394 - Pág. 19)
, ao pedido de informações acerca dos dados cadastrais (
15843393 - Pág. 7), solicitados pela autoridade policial.

Ad argumentandum tantum
,
no caso dos autos não se poderia falar em violação à intimidade ou à vida privada, pois o sigilo de correspondências e comunicações encontra-se expressamente limitado na Constituição Federal em duas situações, sendo uma delas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (artigo 5.º, XII). Em outras palavras, não é irrestrito, posto que não há direitos fundamentais absolutos. E para dirimir eventual dúvida acerca de sua aplicação, deve-se ter em mente o princípio da proporcionalidade, ponderar, diante do caso concreto se, ao admitir e utilizar provas obtidas com violação ao sigilo dos meios de comunicação, estaria dando maior proteção a direitos considerados mais relevantes que a intimidade (tais como a vida, liberdade, segurança - individual ou coletiva). Logo o vício seria relativo, o qual deveria ser comprovado, no caso, o eventual prejuízo causado, o que não restou evidenciado nos presentes autos:

Penal. Processual. Gravação De Conversa Telefônica Por Um Dos Interlocutores. Prova Lícita. Princípio da Proporcionalidade. "Habeas Corpus". Recurso. 1. A gravação de conversa por um dos interlocutores não é interceptação telefônica, sendo lícita como prova no processo penal. 2. Pelo princípio da proporcionalidade, as normas constitucionais se articulam num sistema, cuja harmonia impõe que, em certa medida, tolere-se o detrimento a alguns direitos por ela conferidos, no caso, o direito à intimidade. 3. Precedentes do STF. (STF - 5a Turma. Recurso Habeas Corpus nº 7216/SP.

Na espécie, necessário mencionar, por oportuno, que a obtenção de dados cadastrais telefônicos por autoridades policiais não configura quebra de sigilo telefônico, de acordo com o entendimento do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ACESSO A DADOS CADASTRAIS E DE USUÁRIOS. SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição, é da comunicação de dados e não dos dados em si mesmos (RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário) 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício para invalidar a prova. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR HC: 124322 RS - RIO GRANDE DO SUL 9998527-26.2014.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/12/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-268 19-12-2016)

Acerca da controvérsia, o STJ orienta que os dados cadastrais
se referem a informações de caráter objetivo que todos possuem, não permitindo a criação de qualquer juízo de valor sobre o indivíduo a partir de sua divulgação. São essencialmente um conjunto de informações objetivas fornecidas pelos consumidores/clientes/usuários sistematizadas em forma de registro de fácil acesso por meio de seu armazenamento em banco de dados de pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo informações como nome completo, CPF, RG, endereço, número de telefone etc."
(REsp n. 1.561.191/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/11/2018).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. DADOS CADASTRAIS. AUTORIDADE POLICIAL. REQUISIÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE. ART. 6º, III, E 13, I, DO CPP. ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.830/2013. 2. MARCO CIVIL DA INTERNET. REGRAS MAIS CLARAS E MENOS RÍGIDAS. ENTRADA EM VIGOR APÓS A REQUISIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MERA CONSOLIDAÇÃO DA REALIDADE JURÍDICA. 3. INDICAÇÃO DE LEI EQUIVOCADA NA REQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NORMAS QUE SUBSIDIAM O PEDIDO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "enquanto os 'dados' revelam aspectos da vida privada ou da intimidade do indivíduo e possuem proteção constitucional esculpida no art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, os 'dados cadastrais' se referem a informações de caráter objetivo que todos possuem, não permitindo a criação de qualquer juízo de valor sobre o indivíduo a partir de sua divulgação. São essencialmente um conjunto de informações objetivas fornecidas pelos consumidores/clientes/usuários sistematizadas em forma de registro de fácil acesso por meio de seu armazenamento em banco de dados de pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo informações como nome completo, CPF, RG, endereço, número de telefone etc."( REsp n. 1.561.191/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/11/2018).- Mister distinguir o sigilo de dados da vida íntima e das comunicações, protegidos pelo art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, do simples acesso a dados cadastrais, que são livremente indicados pela própria pessoa, não se tratando, portanto, de sigilo constitucional. Assim, não se cuidando de informações que possuam reserva de jurisdição, não há óbice ao acesso direto pelos órgãos de investigação. - O art. 6º, inciso III, e o art. 13, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, por si sós, já embasam a solicitação de dados ora considerada ilegal pela defesa. Não se pode descurar também que o art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.830/2013, dispõe que, "durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos".2. Ainda que a Lei n. 12.965/2014 seja posterior à requisição dos dados cadastrais, ela apenas reflete a realidade jurídica de que "há diferenciação na proteção dada pela legislação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e às informações de conexão e de acesso a aplicações da internet. Ao tratar das informações de conexão e de acesso a aplicações de internet, encontram-se na Lei n. 12.965/2014 regras mais claras e menos rígidas, em que se estabelece, inclusive, a prescindibilidade de decisão judicial em hipóteses específicas" ( AgRg no AREsp n. 1.789.994/GO, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021).3. eventual indicação equivocada da Lei de Lavagem de Capitais como fundamento para requisitar os dados cadastrais não revela prejuízo à defesa, porquanto autorizada a requisição com fundamento em diversas outras leis e, em especial, no próprio Código de Processo Penal. De igual sorte, se trata de prova que poderia ser repetida a qualquer momento.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 174237 RS 2022/0385287-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Desse modo, não restou constatado qualquer teratologia nos ritos procedimentais, que remetesse a alguma nulidade. Portanto, diante dos fundamentos apresentados alhures, imperativo a rejeição da preliminar ventilada.

DA PROVA DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA.

A materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
15843346 - Pág. 7); BO (ID 15843348/ 15843372); Auto de reconhecimento de pessoa (ID 15843372 - Pág. 14); Auto de Exame de Corpo Delito de id nº 54152671 realizado na vítima Manoel Lito, destacando as lesões sofridas; Relatório de investigações (ID 15843392 - Pág. 5); Relatório da autoridade policial (ID 15843396 - Pág. 10).

A testemunha
Manoel Lito Marques Cordeiro
, em seu depoimento judicial, asseverou:

Que, confirmou o que disse em delegacia, informando que três homens – todos portando armas de fogo - o abordaram no interior de seu sítio localizado neste município de Irituia e o levou para dentro da residência, ocasião em que exigiam a quantia 100 (cem) mil reais. Informou que estava na residência sua esposa, seu filho, sua nora, dois netos e duas empregadas que trabalhavam no sítio, momento em que todos foram levados pelos réus para o mesmo quarto, enquanto estes reviravam a casa em busca de um cofre com os valores exigidos. Relatou que os três réus a todo tempo falavam ao telefone com outras duas pessoas que estavam fora da residência (tendo verificado posteriormente que uma das pessoas estava em uma motocicleta e o outro em fiat strada branco) dando cobertura aos crimes. Disse que durante a ação os réus agrediram todos que estavam na casa, menos as crianças. Relatou que foi agredido com coronhadas de revólver na cabeça. Informou que tentou transferir os valores aos réus através de pix, sem conseguir êxito por conta de problemas com a internet. Asseverou que os réus subtraíram joias e celulares dos presentes, perfazendo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Informou que após os réus não conseguirem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conversaram consigo e o colocou em seu carro, momento em que partiram rumo à sua empresa com o intuito de lá conseguirem fazer a transferência. Disse que durante o trajeto conseguiu escapar do poder dos criminosos durante uma desatenção dos réus e procurar ajuda. Disse que durante o percurso estava vendado, mas que a venda era fina, razão pela qual reconheceu o carro fiat strada, de cor branca - que dava apoio aos três réus – como sendo o carro de seu antigo funcionário Renilson. Relatou que seu funcionário Kilder relatou em momento posterior ter passado em frente a sua residência momentos antes ao crime e avistado uma motocicleta e um carro fiat strada, de cor branca. Informou que Kilder pensou que o responsável pelo carro era um colega de trabalho com características físicas muito parecidas com as de Renilson (Miguelzinho), e que posteriormente, após ver imagens de Renilson, percebeu que era ele quem estava em frente da residência. Relatou que Renilson entrava em contato consigo ordinariamente antes dos fatos, o que não ocorreu após. Disse que após ter cessado a privação da sua liberdade, os réus entraram em contato consigo para que realizasse um pix no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob ameaça de empregarem violência contra sua família, ocasião em que enviaram a conta do réu Daniel como destinatária dos valores. Informou que reconheceu com certeza os réus Márcio, Thiago e Jheymison como sendo aqueles que realizaram a ação armada no interior da residência, uma vez que mesmo com o capuz, conseguiu observar todas as características físicas dos réus em razão do longo período de duração do crime. Por fim, disse que não recuperou nenhum dos bens subtraídos.

A testemunha
Maria do Carmo Rocha de Lima
, declarou:

Que, em seu depoimento judicial, ocorrido através de meio audiovisual, informou que quatro homens – todos portando armas de fogo - abordaram-nos no interior de seu sítio localizado neste município de Irituia. Informou que estava na residência com seu marido, seu filho, sua nora, dois netos e duas empregadas que trabalhavam no sítio, momento em que todos foram levados pelos réus para o mesmo quarto, enquanto estes reviravam a casa em busca de um cofre com valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Relatou todos os ocupantes da residência foram agredidos, agressões estas que ocorreram de maneira ostensiva. Ressaltou que as ameaças agressões eram fortes e incessantes, tendo sido Manoel Lito duramente espancado. Relatou que levaram suas joias no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e demais bens das outras vítimas. Disse acreditar que se não tivessem subtraído as joias, os autores do crime teriam os matado. Relatou ter conhecido Jheymison como sendo um dos assaltantes no exato momento do assalto, uma vez que o conhecia da comunidade, pois o via rotineiramente no restaurante de sua mãe. Disse que reconheceu Jheymison com certeza, tanto pelas características físicas quanto pela voz. Revelou que os autores do crime a todo tempo falavam ao telefone com outras duas pessoas que estavam fora da residência dando cobertura aos crimes. Revelou que no mesmo dia, no período da tarde, os réus a ameaçava através de mensagens de celular, ocasião em que pediam R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e chegaram a dar os dados bancários e pessoais de Daniel. Informou que após os réus não conseguirem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), levaram Manoel como refém, momento em que partiram rumo à sua empresa do réu, com o intuito de lá conseguirem fazer a transferência. Disse que durante o trajeto, Manoel conseguiu escapar do poder dos réus em seu próprio carro. Relatou que Renilson entrava em contato com Manoel ordinariamente antes dos fatos, o que não ocorreu após. Confirmou ter reconhecido os réus Thiago, Jheymison e Márcio com certeza. Revelou ter dúvida sobre o número de pessoas que efetivamente entraram no local (três ou quatro). Disse que Renilson não entrou no local no dia dos fatos, tendo ficado na estrada.

A testemunha
Kilder Cardoso Soares
, esclareceu:

Que, no dia dos fatos passou em frente à casa das vítimas pouco antes do crime e avistou dois indivíduos, tendo reconhecido apenas um deles, que se assemelhava com Miguelzinho, antigo colega de trabalho. Informou que posteriormente tomou ciência dos crimes ocorridos na residência da vítima. Disse que, posteriormente, em ambiente policial, reconheceu Renilson como sendo aquele indivíduo avistado, uma vez que Renilson tinha o mesmo biótipo de Miguelzinho. Relatou que ficou sabendo que Miguelzinho trabalhava em outra localidade na época dos fatos.

A testemunha
Klézio Rafael Rocha Marques
, relatou:

Que, três indivíduos armados entraram no local, ordenando que todos entrassem em um dos quartos, ocasião em que pediam dinheiro e procuravam por um cofre. Disse que foi agredido algumas vezes, inclusive levando coronhadas na cabeça. Relatou que ameaçaram cortar os dedos de seus filhos. Disse que durante a ação, os três autores do crime se comunicavam com outras pessoas fora do local. Informou que levaram dinheiros e joias da residência. Relatou que agrediram seu pai reiteradas vezes, ocasião em que chegou a sangrar na região da cabeça. Informou que um dos réus parecia muito com Jheymison, conhecido na comunidade. Informou que o réu que se assemelhava a Jheymison possui parentesco com sua namorada, e, durante a ação, verificou certo cuidado dele com Alícia. Disse que realizou o reconhecimento dos réus em delegacia, ocasião em que verificou que as características dos autuados eram muito parecidas com as dos autores do assalto. Disse que a conta enviada pelos autores do crime no intuito de receberem os valores através de pix era de Daniel.

Por sua vez a testemunha
Alícia Shinobu Paiva Silva Takanashi
, narrou:

Que, corroborou os termos do depoimento da vítima, relatando que três indivíduos armados entraram no local, ordenando que todos se abaixassem ocasião em que pediam dinheiro e procuravam por um cofre. Disse que durante a ação, os três autores do crime se comunicavam com outras pessoas fora do local. Relatou que agrediram a vítima e a esposa, tendo visto Manoel sangrando na região da cabeça. Informou que após Manoel ter conseguido retornar à residência, a vítima recebeu uma mensagem exigindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob a ameaça de matarem algum familiar de Manoel.

Em seu interrogatório, JHEYMISON DA SILVA REIS, negou a autoria.

Por sua vez, DANIEL MONTEIRO DE SOUZA, narrou que os fatos não são verdadeiros, pois estava trabalhando quando tudo aconteceu, bem como asseverou que o número de telefone envolvido nas investigações era seu, mas desconhece o motivo de seu envolvimento no caso

O réu RENILSON DA SILVA REIS, também negou a autoria, acrescentando que possuía um veículo tipo pick-up strada cor prata, que havia vendido há dois anos. Disse que sempre trabalhou de carteira assinada. Revelou que não utilizou celular de estranhos próximo à data do fato.

Destarte a argumentação defensiva não encontrou qualquer ressonância no arcabouço probatório, diante das incontroversas evidências da autoria/materialidade delitiva, consubstanciada pelas elucidativas narrativas das vítimas, que de maneira uníssona, indicaram que os crimes foram protagonizados por
DANIEL MONTEIRO DE SOUZA, RENILSON DA SILVA REIS e JHEYMISON DA SILVA REIS, dentre outros.

Nesse cenário, temerário derrogar a prova material em face da prova oral lhe emprestar credibilidade e autenticidade, segundo o qual,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...) (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Com efeito, extraem-se dos autos a efetiva participação de
JHEYMISON DA SILVA REIS, uma vez que trabalhava no restaurante de sua mãe, o qual era frequentado pela vítima Maria do Carmo, que o reconheceu juntamente com Manoel Lito e a testemunha
Klézio Rafael Rocha Marques. N
o mesmo sentido, restou comprovada a participação de RENILSON DA SILVA REIS no crime, mormente pelas seguras narrativas da Manoel Lito, que o reconheceu como um dos protagonistas do evento, bem como reconheceu o veículo fiat strada, de cor branca, utilizado pelos criminosos no delito, além do fato da testemunha
Kilder Cardoso Soares
ter observado o veículo estacionado na frente da casa de MANOEL LITO, momentos antes da ação reprovável. Quanto a participação de DANIEL MONTEIRO DE SOUZA, ocorreu pelos contatos telefônicos que manteve com as vítimas, disponibilizando os seus dados bancários através de chave pix, segundo os relatos da testemunha
Kilder Cardoso Soares, Maria do Carmo e Manoel Lito,
sendo o mesmo celular usando por RENILSON DA SILVA REIS (relatório de missão nº 54764384) no palco dos acontecimentos.

Na espécie, inviável cogitar-se na possibilidade da ocorrência do delito de receptação em face do réu DANIEL MONTEIRO DE SOUZA, uma vez que a defesa não apresentou qualquer justificativa que permitisse uma possível desclassificação do delito de roubo para receptação, mormente pelas provas produzidas nos autos, que remete a efetiva contribuição do réu em fornecer seus dados telefônicos para o repasse dos valores da extorsão, aliado ao fato da sua motocicleta ter sido avistada próximo ao sítio das vítimas antes da perpetração do delito, a qual foi apreendida em poder de DANIEL MONTEIRO. Logo, sem respaldo nos autos, qualquer possibilidade desclassificatória.

Desse modo restou incontroverso, a toda evidência, que as ações perpetradas pelos recorrentes
DANIEL MONTEIRO DE SOUZA, RENILSON DA SILVA REIS e JHEYMISON DA SILVA REIS,
corresponderam, indubitavelmente, aos termos do art.
157, §2º, II e V e §2º-A, I (na forma do art. 70), todos do CP, c/c Art. 158, §1º, do CP, todos na forma do art. 69, também do CP.
Portanto, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a materialidade do crime, e sua autoria restou consolidada pelas provas orais produzidas nos termos entabulados na exordial, não havendo motivos aparentes para retificações ou emendas no
decisum
hostilizado que deve manter-se na sua integralidade.

DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse mister o juízo fixou a pena base para o réu RENILSON DA SILVA REIS para o delito do art. 157 do CP, em 04 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa, ao considerar desfavorável o vetor da culpabilidade nos seguintes moldes:

1) Culpabilidade: é desfavorável, na medida em que, além das demais causas de aumento de pena, o réu cometeu o crime de roubo em concurso de agentes o que passo a considerar nesta fase (ID 15843707 - Pág. 13).

Como se pode observar, a fundamentação adotada no referido modulador, não atendeu aos ditames do art. 59 e 68 do CP, tampouco as regras sistematizadas nas sumulas 17 e 19 do TJPA, vejamos:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 19 na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21

E ainda:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AUMENTO A TÍTULO DE CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E PERSONALIDADE DO RÉU DECOTADO. DESPROPORCIONALIDADE NA REDUÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EVIDENCIADA. EXASPERAÇÃO DA PENA DE 3/8 MANTIDA PELAS DUAS MAJORANTES MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. WRIT NÃO CONHECIDO E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendido como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, a possibilidade de o réu se abster da prática delitiva, bem como o conhecimento da natureza ilícita da conduta e a sua idade à época dos fatos não evidenciam maior grau de censura da ação e, portanto, não permitem a exasperação da básica. 4. (...) (HC 345.409/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017)

Desse modo, diante das razões mencionadas, e na esteira do parecer do
Dominus Litis,
necessário o seu afastamento, readequando a pena base ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, não se observou atenuantes nem agravantes. Na terceira fase, concorreram
as causas de aumento (restrição liberdade da vítima/uso de arma de fogo) em 2/3,
quantum
devidamente fundamentado no
decisum
(ID 15843707 - Pág. 14). Na espécie, foi reconhecido a causa de aumento de pena referente ao concurso formal (art. 70 do CP), na razão de 1/6, restando a pena final em 10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 24 dias multa.

No tocante a dosimetria em face do delito de extorsão, o juízo aferiu a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (vinte) dias-multa. Desse modo, não se observou qualquer irregularidade na pena base fixada. Todavia, a pena provisória foi modificada somente na última fase, devido a causa de aumento (concurso de pessoas), na razão de 1/3, passando para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Por fim, na forma do art. 69 do CP (concurso material) as penas são somadas totalizando 15 anos, 07 meses, 20 dias de reclusão em regime inicial FECHADO (artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º do CP) e pagamento de 44 dias-multa.

Quanto ao recorrente DANIEL MONTEIRO DE SOUZA, se pode notar que o juízo se utilizou dos mesmos argumentos e fundamentos aplicados ao réu RENILSON DA SILVA REIS para aferir as penas de roubo e extorsão. Portanto a pena final aplicada ao réu deve ser readequada para
15 anos, 07 meses, 20 dias de reclusão em regime inicial FECHADO (artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º do CP) e pagamento de 44 dias-multa.

A dosimetria adotada em face de JHEYMISON DA SILVA REIS, o juízo mensurou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ao valorar desfavoravelmente o modulador da culpabilidade e das circunstâncias judiciais (ID 15843707 - Pág. 17/18), vejamos:

1) Culpabilidade: é desfavorável, na medida em que, além das demais causas de aumento de pena, o réu cometeu o crime de roubo em concurso de agentes o que passo a considerar nesta fase;

6) Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, na medida em que participou diretamente da violência empregada contra as vítimas, entre elas duas crianças.

Na espécie, como mencionado alhures, a fundamentação adotada no modulador da culpabilidade, não atendeu aos ditames do art. 59 e 68 do CP, tampouco as regras sistematizadas nas sumulas 17 e 19 do TJPA, vejamos:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 19 na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21

E ainda:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AUMENTO A TÍTULO DE CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E PERSONALIDADE DO RÉU DECOTADO. DESPROPORCIONALIDADE NA REDUÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EVIDENCIADA. EXASPERAÇÃO DA PENA DE 3/8 MANTIDA PELAS DUAS MAJORANTES MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. WRIT NÃO CONHECIDO E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendido como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, a possibilidade de o réu se abster da prática delitiva, bem como o conhecimento da natureza ilícita da conduta e a sua idade à época dos fatos não evidenciam maior grau de censura da ação e, portanto, não permitem a exasperação da básica. 4. (...) (HC 345.409/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017)

Desse modo, diante das razões mencionadas, e na esteira do parecer do
Dominus Litis,
necessário o seu afastamento. Contudo, o vetor das circunstâncias do delito, embora sucinto, cumpriu com seu mister legal, uma vez que o modulador das
circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do CP como baliza para a fixação da pena-base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta.”
HC 196.575/SP
, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014. Desse modo, diante da presença de 01 modulador desfavorável idôneo (circunstâncias do crime), a pena base, originariamente fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, deve ser redimensionada para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A pena provisória, não sofreu qualquer alteração da segunda fase da dosimetria. Todavia, na terceira fase, concorreram as causas de aumento de pena (restrição da liberdade das vítimas/uso de arma de fogo), sendo fixada a razão de 1/3, restando a pena provisória aferida em 05 anos, 04 meses e 13 dias multa, e 2/3 passando a figurar em 08 anos, 10 meses e 21 dias multa respectivamente, conforme prolixa fundamentação constante dos autos (ID 15843707 - Pág. 16). Por fim, também restou reconhecida a causa de aumento de pena referente ao concurso formal, presente na parte geral (art. 70 do CP) na razão de 1/6. Nesses termos, a pena final restou aferida em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

No tocante a dosimetria em face do delito de extorsão, o juízo aferiu a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (vinte) dias-multa. Desse modo, não se observou qualquer irregularidade na pena base fixada. Todavia, a pena provisória foi modificada somente na última fase, devido a causa de aumento (concurso de pessoas), na razão de 1/3, passando para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Por fim, na forma do art. 69 do CP (concurso material) as penas seriam somadas totalizando 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial na condição de
Dominus Litis,
conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena fixada, seguindo
RENILSON DA SILVA REIS
, condenado às penas de 15 anos, 07 meses, 20 dias de reclusão em regime inicial FECHADO (artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º do CP) e pagamento de 44 dias-multa;
DANIEL MONTEIRO DE SOUZA
, condenado às penas de 15 anos, 07 meses, 20 dias de reclusão em regime inicial FECHADO (artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º do CP) e pagamento de 44 dias-multa e
JHEYMISON DA SILVA REIS
,
condenado às penas de
17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/03/2025